Tribunal: TJBA
Processo: 8003902-90.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003902-90.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: DELMIR DE SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. JARDINEIRO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 1520/1997. AFASTADA. REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO PREENCHIDOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº
8003902-90.2019.8.05.0146
, oriundo da comarca de Juazeiro,

em que figuram, como apelante, o
Município de Juazeiro
, e, como apelado,
Delmir de Souza Costa.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2